Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
1. Não há coação ilegal quando a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. A ampliação do prazo para formação da culpa está suficientemente esclarecida nas alterações promovidas pela Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020, que determinou a suspensão das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, para evitar a disseminação da Covid-19. 3.1. A questão encontra-se superada no caso, considerando que, no curso da presente ação, foi proferida sentença penal condenatória, impondo ao paciente a pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
4. Ordem denegada.